Tribunal: TJDFT
Processo: 0701834-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. CIRURGIA BARIÁTRICA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. SITUAÇÃO DE EMERGENCIA NÃO CONFIGURADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A relação jurídica retratada nos autos se submete às regras do Código de Defesa do Consumidor, uma vez caracterizada a relação de consumo estabelecida entre paciente e plano de saúde (Sumula 469 do STJ).

2. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na forma do art. 300 do Código de Processo Civil.

3. A despeito do agravante ter comprovado ser portador de obesidade mórbida há mais de 15 anos, não restou evidenciado o risco de dano grave ou irreversível (sequelas ou mesmo óbito) mediante a comprovação, via declaração médica, da necessidade emergencial da realização da cirurgia, requisito essencial para o deferimento da tutela de urgência e afastamento do prazo de carência, na forma do art. 300 do CPC e do art. 35-C da Lei 9.656/1998.

4. Agravo de instrumento conhecido e improvido.